Tribunal: TJDFT
Processo: 0751199-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA REDUÇÃO DO “QUANTUM” ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de redução do quantum alimentar definido no patamar de 120% (cento e vinte por cento) para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo, sob o fundamento de alteração das condições financeiras do alimentante, ora recorrente.

II. No caso em exame, o agravado é menor impúbere (dez anos de idade) e o fundamento da obrigação alimentar (incontroversa) reside no poder familiar exercido pelos pais. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhe, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (Constituição Federal, art. 227).

III. Efetivamente comprovadas as necessidades do alimentando e as condições financeiras favoráveis do agravante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção outrora estabelecida (Código Civil, art. 1.694, §1°), resulta acertado o quantum alimentar, com base na perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

IV. No mais, a redução do percentual definido a título de obrigação alimentar está subordinada à comprovação de modificação da situação econômica do alimentante (Código Civil, artigo 1.699), o que não resultou evidenciado, uma vez que à época da fixação dos alimentos o genitor exercia a mesma atividade laborativa atual (embarcador autônomo).

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.